Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705169-57.2020.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO BATISTA DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BATISTA RIBEIRO E CLEMILSON DONIZETE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Os advogados Leandro Batista Ribeiro e Clemilson Donizete dos Santos impetram habeas corpus em favor de Thiago Batista da Silva contra ato do Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília por lhe decretar prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. Informam que ele foi preso em decorrência da "Operação XcorderX” e que não há os requisitos da prisão preventiva, sendo a fundamentação raquítica e inconsistente, uma vez que se trata de réu primário, com residência fixa, trabalho lícito, e família constituída. O Delegado titular da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos pediu a prisão preventiva de vários indivíduos que comporiam uma organização criminosa dedicada à prática de furtos qualificados em detrimento de correntistas do Banco de Brasília – BRB – e subsequente lavagem do dinheiro espúrio amealhado, agindo do seguinte modo: um membro da organização criminosa contatava correntistas do banco usando um telefone com o mesmo prefixo daquele da instituição financeira; fingindo-se servidor do banco estatal, informava uma tentativa de fraude em sua conta para pedir que remetesse pelo WhatsApp um QR CODE que deveria obter em um terminal de autoatendimento; com isso, outros membros da organização acessavam as contas bancárias, faziam transações diversas e transferiam valores para contas de “laranjas”, os quais realizavam saques e também simulavam compras fictícias, a fim de conferir ares de licitude às transações. A invetigação policial apurou que os membros da organização se espalham pelos estados da Paraíba, Paraná, e Distrito Federal, tendo desviado ilicitamente cerca de setecentos mil reais com as práticas fraudulentas, possibilitando que o seu líder adquirisse apartamentos e automóveis de luxo, dólares em moeda sonante e criptomoedas; em 2019, dois dos seus membros foram presos em flagrante em Brasília, o que não impediu a continuidade das fraudes. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está desacompanhada da representação do Delegado de Polícia, da manifestação do Ministério Público e da decisão constritiva, indispensáveis ao exame da legalidade da prisão. Há notícia de que a denúncia foi recebida no dia 03/03/2020. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com juntada de cópias da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, respectiva representação do Delegado de Polícia e manifestação do Ministério Público, além de cópia da denúncia, podendo apresentar outros documentos que considerar úteis ao exame da causa, todos devendo ser anexados em arquivos individuais e devidamente nomeados, presumindo-se no silêncio o desinteresse na causa, o que causará o indeferimento da inicial. Brasília, 10 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator